Tribunal: TJSP
Processo: 2053879-77.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – OBJETIVA A REVOGAÇÃO, COM A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – O PACIENTE FOI ABSOLVIDO DA IMPUTAÇÃO QUE LHE FOI FEITA COMO INCURSO NO ART. 33, "CAPUT", DA LEI No 11.343/2006, COM FULCRO NO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALVARÁ DE SOLTURA JÁ CUMPRIDO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.